Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003262-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURISLUCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 274.708.651-87 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lourislúcia Ribeiro da Silva contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta em face do Banco Hyundai Capital Brasil S/A, na qual a autora buscava a readequação das cláusulas contratuais, alegando abusividade nas taxas de juros, cobrança de tarifas e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da taxa de juros aplicada e da utilização da tabela Price para amortização do financiamento;

(ii) apurar a validade da capitalização mensal dos juros e das tarifas contratuais cobradas;
(iii) examinar a licitude da contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo permitida a revisão contratual para nulidade de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

4. A utilização da tabela Price como sistema de amortização é válida e não configura ilegalidade, por apenas prever prestações fixas e sucessivas, não sendo aplicável a substituição pelo método Gauss.

5. A capitalização mensal dos juros é legal para contratos celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como reconhecido na Súmula 541 do STJ. No caso, a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, evidenciando a pactuação da capitalização.

6. As tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação de bem são válidas, conforme o Tema 958 do STJ, desde que correspondam a serviços efetivamente prestados e não sejam abusivas, o que foi constatado no contrato em análise.

7. A contratação de seguro prestamista é lícita quando pactuada de forma expressa e sem indicação de coação ou venda casada, como ocorreu no caso, sendo válida a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tabela Price, como método de amortização de dívidas, é válida e não configura abusividade.

2. A capitalização mensal de juros é lícita em contratos bancários firmados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente.

3. A cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista é válida quando correspondem a serviços efetivamente prestados, pactuados de forma expressa e sem evidência de coação ou abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 541, 539 e 530.

STJ, REsp no 1.255.573, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018.

STF, ARE no 970912 AgRg/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15/08/2017.

TJMT, RAC no 1005308-33.2019.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lourislúcia Ribeiro da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação revisional por ela proposta, julgou improcedente a pretensão autoral apresentada, concluindo pela validade das cobranças efetivadas pelo banco.

Em suas razões, aduz a ausência de pactuação expressa e clara quanto à capitalização composta de juros, a ilegalidade de tarifas contratuais, como as de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista, que não foram devidamente comprovadas e são abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pelo ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente e revisão contratual para aplicação do método Gauss em substituição ao método Price.

Contrarrazões pela manutenção da sentença proferida (Id. 235513719).

Sem intervenção do Ministério Público haja vista não envolver direito de menor.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação revisional
ajuizada por
Lourislúcia Ribeiro da Silva em face do Banco Hyundai Capital Brasil S/A., alegando que firmou financiamento com o réu no valor de R$ 45.987,32 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais, trinta e dois centavos – com pagamento por meio de 36 parcelas mensais, no importe de R$ 1.132,10 (um mil, cento e trinta e dois reais, dez centavos); que o réu inseriu tarifas indevidas, bem como desrespeitou a taxa de juros;, assim, busca a procedência da ação para readequação do contrato.

Após regular tramitação, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...] Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela autora, mormente a incidência de encargos financeiros, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-la.

[...]

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada. É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis no 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante no 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano. Ademais, não demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva. Destarte, entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal nos contratos bancários, consistente na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente prevista. Se detectada a abusividade do percentual contratado, em paralelo às taxas médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo Poder Judiciário. [...] No caso específico do contrato de crédito direto ao consumidor, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor. Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito. No que tange o percentual da multa, há informação de que a mesma restou cobrada no patamar de 2% (dois por cento), portanto, em obediências às normas do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.255.573 , submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu que permanece válida a tarifa de cadastro. A validade da tarifa de registro do contrato e avaliação está condicionada à comprovação da realização da despesa e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. E, no caso em desate, a empresa ré colacionou o documento pertinente. Sobre o seguro de proteção financeira (modalidade de seguro prestamista), inicialmente cumpre ser referido que inexiste vedação, seja no âmbito de regulação bancária, seja em sede legislativa, à contratação vinculada ao financiamento bancário. Ou seja, há liberdade às partes para, querendo, estabelecer seguro para cobertura de evento morte, invalidez, despedida involuntária, perda de renda para profissionais autônomos etc. [...] O pedido de restituição formulado pelo autor, não há que vingar, uma vez que a cobrança levada a efeito pela empresa ré fora feita com fulcro em contrato legítimo. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Revisão de Contrato Bancário c/c Repetição do Indébito” proposta por LOURISLUCIA RIBEIRO DA SILVA, com qualificação nos autos em desfavor de BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida ao autor da ação, na forma do § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil. [...]
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar se eventual abusividade na taxa de juros e demais cobranças inseridas no contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

É cediço que a utilização da tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade, mormente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.Desse modo, entendo que a tabela Price é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

(...)
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa (...)”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021) (g.n.)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
(...)”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3o e 4o, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização – Tabela

Price – não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15a Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020) (g.n.)

Assim, entendo que deve
ser mantida a sentença nesse ponto, tendo em vista que a adoção da tabela
Price

como critério para a amortização do financiamento
constitui método legal,
não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
.

Em relação à capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual
, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
revela-se lícita, desde que expressamente pactuada
. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

No caso vertente, não consta no contrato de financiamento firmado entre as partes o termo “juros capitalizados” (Id. 235513698), entretanto, denota-se que a taxa mensal de juros é de 1,29% ao mês, ao passo que a taxa ao ano é de 16,65%, ou seja, superior ao duodécuplo da taxa mensal que seria de 15,48 %.

Assim, a partir do confronto entre tais percentuais, nota-se que houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Sobre o tema, o STJ pacificou o entendimento no verbete sumular 541
: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal
é
suficiente

para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

No que concerne à ilegalidade da cobrança de
Taxa de Cadastro
e
Tarifa de Avaliação
, o Superior Tribunal de Justiça julgou, em sede de repetitivo, o Tema n. 958, apreciando a questão atinente à
“validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”,
cujo julgamento do tema restou assim ementado:

“[...] 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda'). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ. REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)

Assim, no contrato
sub judice,
não restou demonstrada qualquer abusividade na cobrança por serviços não prestados, o que torna válidas as referidas cobranças, expressamente constantes no instrumento, como se vê da
cláusula “D”
, livremente pactuada entre as partes.

Já em relação ao Seguro Prestamista, é certo que a contratação deste de forma espontânea é plenamente válida na modalidade do contrato de arrendamento mercantil.

Ao observar o contrato apresentado à revisão, vê-se que houve a pactuação expressa do mencionado seguro, como se extrai da
cláusula “B”
da avença. Outrossim, ainda que o consumidor argumente a ilegalidade da contratação, não há qualquer indicativo de que tenha sido coagido a contratar o seguro indicado pelo banco credor, não havendo que se falar, assim, em sua ilegalidade.

Aliás, nesse sentido já se posicionou esta Corte Estadual:

“[...] A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e,
não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo
com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado,
bem como não havendo indícios de venda casada,

não é ilegal ou abusiva sua cobrança.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74.2022.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024) (g.n).

“[...] 3. A tese de que houve venda casada do Seguro Prestamista com o Financiamento do Veículo não foi comprovada. Isto é,
não há elementos que corroborem a ilação de que o consumidor não tinha a intenção de contratar o serviço e, mesmo assim, para fechar o negócio maior (financiamento bancário), teria sido forçado a contratar o seguro prestamista.
” (TJ-MT 00002712520168110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021) (g.n).

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
LOURISLUCIA RIBEIRO DA SILVA
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro a verba honorária ao patamar de 12% (doze por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024